Tribunal: TJSP
Processo: 0009145-88.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
r em auxílio-acidente a partir da entrada em vigor da Lei no 9.032/95, interpretação esta posteriormente rechaçada pelo Supremo. Hipótese em que o título executivo deve ser mantido inalterado, uma vez que o INSS não ajuizou ação rescisória no prazo legal. Inexistência de prejuízo ou afronta à decisão paradigma. Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0009145-88.2007.8.26.0114; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/08/2020

Data de publicação:

12/08/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do RE no 730.462/SP, Tema no 733 de repercussão geral. V. Aresto que manteve a aplicação da coisa julgada que determinou a conversão de auxílio-suplementar em auxílio-acidente a partir da entrada em vigor da Lei no 9.032/95, interpretação esta posteriormente rechaçada pelo Supremo. Hipótese em que o título executivo deve ser mantido

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do RE no 730.462/SP, Tema no 733 de repercussão geral. V. Aresto que manteve a aplicação da coisa julgada que determinou a conversão de auxílio-suplementar em auxílio-acidente a partir da entrada em vigor da Lei no 9.032/95, interpretação esta posteriormente rechaçada pelo Supremo. Hipótese em que o título executivo deve ser mantido inalterado, uma vez que o INSS não ajuizou ação rescisória no prazo legal. Inexistência de prejuízo ou afronta à decisão paradigma. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009145-88.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante JOSE
MENDONÇA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
integralmente o quanto decidido no V. Aresto de fls. 391/401. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009145-88.2007.8.26.0114 -Voto no 17337
2
VOTO No 17337
Apelação: 0009145-88.2007.8.26.0114
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Campinas
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelante/Apelado: José Mendonça Marques
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento
do Mérito do RE no 730.462/SP, Tema no 733 de repercussão
geral. V. Aresto que manteve a aplicação da coisa julgada que
determinou a conversão de auxílio-suplementar em auxílio-
acidente a partir da entrada em vigor da Lei no 9.032/95,
interpretação esta posteriormente rechaçada pelo Supremo.
Hipótese em que o título executivo deve ser mantido
inalterado, uma vez que o INSS não ajuizou ação rescisória no
prazo legal. Inexistência de prejuízo ou afronta à decisão
paradigma. Acórdão mantido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 391/401,
proferido em sede de embargos à execução, que deu parcial provimento ao recurso da
autarquia e negou provimento ao apelo adesivo do segurado, acrescenta-se que, face
ao manejo de recurso extraordinário pelo INSS, os autos retornaram por determinação
do Ministro Ricardo Lewandowski para eventual retratação nos termos do art. 1.030, II
do Código de Processo Civil, em vista do decidido pelo C. STF no julgamento do Tema
no 733 de repercussão geral.
Relatados
Cuida-se, originariamente, de ação acidentária julgada
procedente para conceder o benefício de auxílio-suplementar, com valor equivalente a
20% do salário-de-benefício, com termo inicial em 23/10/1989.
Referida decisão foi parcialmente reformada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009145-88.2007.8.26.0114 -Voto no 17337
3
Superior Tribunal de Justiça após a interposição de recurso especial pelo segurado
para determinar que o benefício em questão tenha seu valor majorado para o
equivalente a 50% do salário-de-benefício a partir da entrada em vigor da Lei no
9.032/95, sob o entendimento de que o antigo auxílio-suplementar, previsto no art. 9o
da Lei no 6.367/76 fora absorvido pelo auxílio-acidente, fundamentado no art. 86 da
Lei no 8.213/91.
Transitada em julgado a decisão em 22/06/2005, teve
início a execução, ao que se seguiu a oposição de embargos pelo executado, alegando,
dentre outros pontos, a inexigibilidade parcial do título executivo em razão de decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 08/02/2007, que entendeu “ser
inadmissível qualquer interpretação da Lei 9.032/95 que impute a aplicação de suas
disposições a benefícios de pensão por morte concedidos em momento anterior a sua
vigência”.
Referidos embargos à execução foram parcialmente
acolhidos para reconhecer excesso de execução e definir questões relativas à forma de
cômputo dos atrasados, mantida, contudo, a determinação de majoração do
percentual do benefício de 20% para 50% a partir da entrada em vigor da Lei no
9.032/95.
Foram então interpostos pela autarquia recursos especial
e extraordinário, sendo ambos inadmitidos na origem pela Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal, sobrevindo a interposição de agravo para forçar a
subida dos autos aos Tribunais Superiores.
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica da fundamentação
da decisão agravada; o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão
monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski determinou o retorno dos autos à
Turma Julgadora para eventual retratação do julgado à luz do decidido pela Pretório
Excelso no Tema no 733 de repercussão geral.
Pois bem.
Ao julgar o RE 730.462/SP pelo rito da repercussão geral
(Tema no 733) o Supremo fixou a seguinte tese: "A decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que
tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009145-88.2007.8.26.0114 -Voto no 17337
4
interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória
própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art.
495)."
No caso em tela, s.m.j., a decisão da Turma Julgadora não
contrariou o referido entendimento, uma vez que a coisa julgada determinando a
majoração do benefício se formou anteriormente ao julgamento dos REs 416.827/SC e
415.454/SC, que entendeu ser inadmissível a aplicação da Lei no 9.032/95 aos
benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, de modo que, nos termos da tese
acima transcrita, caberia à autarquia lançar mão de ação rescisória a fim de
desconstituir o título executivo.
Ademais, ao apreciar o tema de fundo a Suprema Corte
não declarou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer norma, mas
tão somente rechaçou a aplicação dada à Lei no 9.032/95 pelo Tribunal de origem -
no caso, o Tribunal Regional Federal da 4a Região - , fato este que, a nosso ver, difere
o presente caso da hipótese versada no Tema no 733.
Percebe-se, assim, que no entender da Turma Julgadora
não há qualquer conflito entre a decisão proferida nestes autos e o precedente em
referência, seja porque não há identidade entre os casos, seja porque, ainda que assim
o fosse, não se poderia prescindir da ação rescisória para o afastamento da coisa
julgada.
Destarte, não se vislumbra qualquer razão para
retratação do julgado.
Posto isto, MANTÉM-SE integralmente o quanto decidido
no V. Aresto de fls. 391/401.
Nuncio Theophilo Neto
Relator